Tribunal: TJMT
Processo: 1007011-48.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007011-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME AFONSO SGUARIZI MACIEL - CPF: 054.475.361-54 (RECORRENTE), JOAO RICARDO DA COSTA AGUIAR SIMOES - CPF: 020.078.851-58 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0225-59 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), SHOPFACIL SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 14.370.342/0001-08 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1007011-48.2021.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Companhia Brasileira de Distribuição e Shopfacil Soluções em Comércio Eletrônico S.A.

Parte Recorrida(s):
Guilherme Afonso Sguarizi Maciel

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 4

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE MERCADORIA – ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 6.000,00 QUE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as demandadas ante sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 1.000.00
(mil reais) e a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

A primeira recorrente alega em sede de preliminar ser parte ilegítima, e, quanto ao mérito informa que não possui conhecimento acerca da compra realizada pelo autor, e que no caso dos autos não se aplica a Teoria da Aparência.

3.

A segunda recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que não houve ato ilícito ensejador de dano material e moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

Extrai-se dos autos que a autor adquiriu um Iphone 11 – 256 GB junto ao sítio eletrônico da primeira ré na data de 03/12/2020. Posteriormente, alega que também adquiriu um carregador no valor de R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos), junto a segunda ré, no entanto, o produto não foi entregue.

5.

Após o recebimento do aparelho celular, o recorrido verificou que o produto era diverso daquele que fora adquirido, com capacidade de 64 GB. Diante de tal fato, entrou em contato com a segunda ré para tentar solucionar o problema, devolvendo o aparelho, todavia, recebeu, novamente, aparelho com capacidade inferior ao inicialmente obtido.

6.

Por fim, narra que fez transação extrajudicial com a segunda demandada, no que concerne ao acessório adquirido - carregador -, porém, afirma que a empresa se aproveitou dessa transação para colocar cláusula com previsão de que recebeu o aparelho com a capacidade de armazenamento correta, fato que demonstra a má-fé da ré.

7.

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira recorrente rejeitada, pois, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação, pois dos autos se vê que o consumidor adquiriu o aparelho junto ao sítio eletrônico “extra”, e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas, aplicando-se ao caso a denominada Teoria da Asserção.

8.

Quanto ao mérito
, observo que o consumidor após perceber o equívoco nas qualificações técnicas do produto enviado, entrou em contato com a primeira demandada para obter solução na via administrativa, aguardando o prazo estabelecido pela ré para a concretização da devolução do produto e recebimento de outro nos moldes do que foi adquirido, o que não ocorreu, ficando caracterizada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

Assim, como as demandadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competiam,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao condená-las ao pagamento da quantia de R$
1.000,00 (mil reais) a título de danos materiais, em relação a diferença de valores do produto adquirido inicialmente para o produto enviado pelas rés.

10.

Danos morais caracterizados em virtude da entrega de produto diverso do contratado pelo autor, que ficou privado de utilizar o aparelho celular com as características que escolheu, bem assim devido às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pelo autor, conforme protocolos informados na inicial, demonstrando verdadeiro descaso das rés com o consumidor.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

12.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recursos conhecidos e desprovidos.

14.

Por consequência,
condeno
as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022